Tribunal: TJPA
Processo: 0803198-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803198-06.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE DENISON PORTO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, inciso VII, do cpb. Desclassificação para roubo tentado ou furto tentado. Improcedência. Pleito de fixação da pena no patamar mínimo legal. Reconhecimento de atenuantes. Súmula 231/stj. Impossibilidade de redução da pena. Pleito de isenção da multa. Impossibilidade. Aplicação do anpp. Incabível. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por JOSÉ DENISON PORTO RODRIGUES contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal), ocorrido em um estabelecimento comercial, com o uso de arma branca.

II. Questões em discussão

2. Pretensão de desclassificação do crime para roubo tentado ou furto tentado, redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação das atenuantes de confissão espontânea e embriaguez, isenção da pena de multa e aplicação do acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do delito estão comprovadas por depoimentos consistentes, que confirmam a prática de roubo com grave ameaça, não sendo cabível a desclassificação para roubo tentado ou furto tentado.

4. O crime de roubo se consuma com a posse, ainda que breve, da coisa subtraída, como ocorreu no caso em análise.

5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, e a aplicação das atenuantes não pode reduzir a pena aquém desse patamar, conforme a Súmula 231/STJ.

6. A multa é sanção cumulativa obrigatória, não sendo possível sua isenção, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual hipossuficiência do réu.

7. A aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) é incabível após o recebimento da denúncia e instauração do processo, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo consuma-se com a posse da res furtiva, ainda que por breve período, sendo incabível a desclassificação para roubo tentado ou furto tentado quando comprovada a grave ameaça e a inversão da posse. 2. A aplicação de atenuantes não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. 3. A multa é pena cumulativa obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução a análise da possibilidade de isenção em caso de hipossuficiência do condenado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso VII; STJ, Súmula 231; CPP, art. 28-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ DENISON PORTO RODRIGUES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso VII, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Segundo consta nos autos, e conforme o Termo de Declaração das testemunhas (Id. 87162550 –p. 13 e Id. 87162550 p. 9), a Sra. Amanda Raissa Silva de Lima, caixa do estabelecimento Tudo Conveniência, localizado na Rodovia Arthur Bernardes, próximo a Pedro Álvares Cabral, relatou que estava exercendo sua atividade laboral quando, por volta das 02h30min do dia 19/02/2023, o acusado anunciou o assalto falando “bora, entrega tudo”, ameaçou esfaquear o colega de trabalho da vítima falando “bora, cadê a renda? Eu quero tudo”, após isto, a Sra. Amanda abriu o caixa, o denunciado pegou o dinheiro, em seguida conduziu as vítimas até o banheiro e partiu em fuga.

Contudo, minutos depois, a PM chegou ao estabelecimento junto com o acusado Sr. José Denison detido e todos foram conduzidos para a delegacia.

Por outro viés, em relato prestado pelo Condutor do acusado, PM Killdery Afonso Farias Primo em Id. 86997639 p. 11, o qual estava a serviço na VTR 0129 com a guarnição o SD PM Moreno quando avistou um cidadão correndo nas proximidades da do DENARC, o qual após detido, foi verificado que possuía consigo a quantia de R$ 873,00, um aparelho celular e uma faca de cabo vermelho.

Ademais, após detido o acusado foi identificado pelas vítimas assim como a arma do crime, conforme comprovam as provas juntadas aos autos e relatos. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja a
desclassificação para o crime de roubo tentado ou furto tentado.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, assim como a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e do estado de embriaguez.

Pleiteia, também, a
isenção da pena de multa,
dada a hipossuficiência econômica do réu.

Pede, ainda, seja realizada
a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena
.

Aduz, por fim, a possibilidade de
realização do acordo de não persecução penal
, considerando suas condições subjetivas favoráveis, além de não ter havido emprego de violência ou grave ameaça no crime em tela.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Desclassificação

A defesa do apelante almeja a
desclassificação para o crime de roubo tentado ou furto tentado.

Não lhe assiste razão
.

Não obstante o réu, em seu interrogatório, ter negado que agrediu alguém, tal declaração resta frágil e isolada, pois os demais depoimentos contidos nos autos dão conta da grave ameaça por ele exercida.

A testemunha Cássia Carneiro França, ao relatar a ação delituosa, disse: que é proprietária do estabelecimento onde ocorreu o assalto;
que o acusado chegou, entrou no estabelecimento e foi logo ameaçando os 2 funcionários com uma faca; que pegou o dinheiro do caixa e saiu correndo; que o réu tentou até furar a funcionária Amanda
; que foi recuperado o dinheiro da loja, mais ou menos 800 e poucos reais; que o réu estava desnorteado; que viram na câmera que o réu tinha ido na loja antes com outra roupa; que o réu levou apenas dinheiro; que acha que foi recuperado apenas parte do dinheiro;
que o réu empurrou a Amanda e quase a furou
; que reconhece o réu presente na audiência.

A testemunha Killdery Afonso Farias Primo relatou: que
estavam em patrulha, por volta de duas da manhã; que visualizou o acusado correndo, e em seguida algumas pessoas o apontavam
; que na perseguição, o réu entrou na passagem João Coelho; que quando o acusado viu a viatura, jogou o dinheiro no chão; que o policial Moreno parou a viatura, e prosseguiu a pé atrás do denunciado;
que conseguiu fazer a detenção do réu, e logo em seguida, o policial Moreno chegou com o dinheiro jogado; que quando deteve o réu, fez a busca pessoal dele e encontrou uma faca, um celular e um pouco de dinheiro
; que o acusado disse que o dinheiro era seu e negou o delito;
que logo após, chegou a gerente do estabelecimento e reconheceu o acusado como autor do delito; que os objetos roubados foram recuperados
; que nunca prendeu o acusado anteriormente.

A testemunha Alessandro Moreno Almeida Guimarães, de igual forma, declarou: que se lembra dos fatos;
que estavam em rondas e quando passaram pela Av. Arthur Bernardes, sentido Marco, avistaram o acusado correndo, e, logo em seguida, algumas pessoas correndo atrás; que prenderam o réu e com ele encontraram dinheiro, faca e um celular
; que nunca prendeu o acusado antes.

Dos depoimentos alhures contidos, tem-se que a autoria do crime de roubo por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Resta

claramente comprovada a grave ameaça exercida pelo apelante, mediante a simulação do uso de arma
, ameaça essa que configura uma
elementar do crime de roubo
, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido em tela revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações.

De outra banda, também
descabe a desclassificação para roubo tentado
.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, até ser perseguido e capturado pelos policiais, como se vê dos depoimentos acima transcritos.

Portanto, de tais declarações, resta cristalino que o réu já tinha a posse da
res furtiva
quando foi capturado, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não sendo possível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do meliante, ainda que, no caso do réu, por curto espaço de tempo, até ser dominado pelos policiais.

Aliás, a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelos assaltantes.

Por conseguinte, como acima mencionado, se o meliante já fugiu, ainda que perseguido logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, ele obviamente já consumou o roubo, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

2. Das Pleiteadas Alterações na Pena Privativa de Liberdade

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, assim como a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e do estado de embriaguez.

Pede, ainda, seja realizada
a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena
.

O pleito de redução da pena privativa de liberdade se revela
incabível
, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu, observa-se que
a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, somente sendo majorada na terceira fase, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), dada a presença da causa de aumento do emprego de arma branca, restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação ao pleito de aplicação das atenuantes
, vê-se que o magistrado
a quo
já reconheceu a atenuante da confissão espontânea,
deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à
Súmula 231/STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
, sendo desnecessária qualquer discussão acerca da outra atenuante da embriaguez requerida pela defesa.

Desta feita, em não havendo qualquer modificação na reprimenda imposta ao réu,
não há que se falar
em
substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena
– considerando-se o
quantum
final da pena.

3. Da Pleiteada Isenção da Multa

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento da pena de multa
, considerando a hipossuficiência econômica do réu.

Ocorre que
não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista no Código Penal, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso no artigo 157 do Código Penal se as provas colhidas durante a instrução criminal se mostram firmes e coesas a indicá-lo como o autor do roubo a um posto de combustível. 2. A pena privativa de liberdade não pode ser fixada no mínimo legal quando demonstrado ser o apelante reincidente. 3. Fixada a pena entre quatro e oito anos e sendo o réu reincidente, adequado o regime inicial fechado para o seu cumprimento. 4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal. 5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula 26 desta Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1892835, 07145165920218070007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

4. Da
Possibilidade de Realização do Acordo de Não Persecução Penal

Aduz o apelante, ainda, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal
, considerando suas condições subjetivas favoráveis, além de não ter havido emprego de violência ou grave ameaça no crime em tela.

Incabível este pleito.

A recente jurisprudência do STJ e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o
acordo de não persecução penal
seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019,
desde que ainda não recebida a denúncia
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia
. 2. Ao acolher a proposta de afetação do Tema Repetitivo n. 1.098, a Terceira Seção decidiu que "não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade" (ProAfR no REsp n. 1.890.343/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 15/6/2021). 3. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC n. 669.844/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9002334, 9002334, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Deste último acórdão, inclusive, peço vênia para transcrever o excerto, que bem explica o ponto em questão:

“(...) Assim, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. (...)

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. (...)

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (...)”

Portanto, não há que se cogitar da aplicação do instituto do ANPP, trazido pelo Pacote Anticrime.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024